Tribunal: STF
Processo: HC 237814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique De Machado Sant’ana em favor de Paulo Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no agravo em recurso especial 2.430.543/ SP, assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 



2. Na espécie, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do recorrente no regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



3. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 6, p. 1)



    A defesa afirma que o “Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, decorrente da manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de sua pena, quando se mostra possível a imposição – ao menos – do regime semiaberto.” (eDOC 1,p. 3)



    Alega que as “decisões judiciais proferidas até o momento, que o Paciente vem sendo ilegalmente constrangido a se submeter ao início do cumprimento da pena que lhe foi imposta, em regime fechado. Entretanto, tais conclusões jurídicas se resumem ao fato de ser o Paciente reincidente e de ostentar maus antecedentes. Nada mais.” (eDOC 1, p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto ou semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que “policiais civis realizavam diligências para atender a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo 1500205-79.2018.8.26.074 com vistas a apurar a autoria de roubo. Ao serem atendidos pelo apelante, em sua residência, este franqueou a entrada ao imóvel. Ao revistar a laje da garagem do imóvel, foi encontrado sob o telhado da mesma um revólver de marca “Taurus”, calibre 38, cabo de madeira, 4 polegadas, oxidado, com capacidade para 6 (seis) tiros, estando o mesmo municiado com6 (seis) cartuchos íntegros. No mesmo local, foram localizados mais 19 (dezenove) cartuchos íntegros do mesmo calibre, guardados dentro de um saco plástico ao lado da arma.” (eDOC 3, p. 4)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Com efeito, apurei que o Tribunal de origem demonstrou especificamente os motivos pelos quais manteve o regime prisional fechado para início de desconto da reprimenda, quais sejam, o fato de o réu possuir antecedentes (3) e de ser reincidente, não obstante o quantum de pena ter ficado abaixo de 8 anos. Assim, exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente, que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Porém, a tal desiderato não se prestam os aclaratórios. 



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte entende que o concomitante reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (no caso, os maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do recorrente no regime fechado, a despeito do total de pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. 



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 



    1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    2. A "jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. 



    4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. 



    5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022, grifei.)” (eDOC 5, p. 4- 5; grifo no original)



    Não há qualquer margem para o acolhimento do pedido.



    A presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, com efeito, justificam o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    É bem verdade que, excepcionalmente, poder-se-á fixar regime aberto ao reincidente, atento ao princípio da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente